Tribunal: TJBA
Processo: 0508547-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508547-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIA CLAUDIA CANTALOGO GAZINEU

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS, LUCIANA SALLES SILVEIRA, LUCIANA DE BARROS BARRETO

APELADO: HORIZONTE DA VILLA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade.

2. Recorrente sustenta que o juízo de origem reconheceu vício de publicação e determinou a republicação da sentença e da decisão dos embargos de declaração, devolvendo-se o prazo em 07/05/2025.

3. Alega que o seu acesso aos autos digitalizados e a juntada de seu próprio petitório pretérito, apresentado em 30/04/2024, não configuraria ciência inequívoca do teor da decisão apelada. Pretende o reconhecimento da tempestividade da Apelação e seu regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o acesso aos autos digitalizados e a juntada de minucioso memorial pela autora, em 30/04/2024, configurariam a ciência inequívoca do teor do julgamento da causa, apta a antecipar o termo inicial do prazo recursal, segundo entendimento do STJ,

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. a manifestação da parte nos autos contém relato cronológico e muito bem detalhado de todo o trâmite processual, com menção expressa à sentença de procedência parcial e rejeição dos embargos de declaração.

6. A parte reconhece que “não há mais provas a produzir” e que “a sentença de mérito foi proferida nos autos”, demonstrando conhecimento do conteúdo decisório, pedindo apenas a publicação formal de uma decisão que demonstrou conhecer seu conteúdo.

7. A jurisprudência do STJ admite como termo inicial do prazo recursal a ciência inequívoca do conteúdo da decisão, ainda que anterior à publicação oficial.

8. A republicação posterior da sentença não tem o condão de reabrir prazos já iniciados e encerrados, o que atrairia insegurança jurídica.

9. A alegação de ausência de ciência não se sustenta diante da manifestação expressa da parte sobre o conteúdo das decisões judiciais, inclusive com indicação dos respectivos IDs processuais e conteúdos respectivos.

10. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator.